Tribunal: TJDFT
Processo: 0724292-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do que restara noticiado nas informações prestadas pelo eminente Juízo suscitado1, assimilara a competência para processamento e julgamento da ação que lhe fora originalmente distribuída. Sob essa realidade, a manifestação advinda do eminente Juízo suscitado repercute neste conflito, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois, assimilando a competência da qual havia abdicado, restara exaurido o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração face ao reconhecimento da competência por um dos juízos em conflito. Esteado nesses argumentos, nego conhecimento e trânsito, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, ao vertente conflito de competência. Dê-se ciência aos juízos em conflito, devendo o ilustrado juízo suscitante devolver o processo correlato ao ilustrado juízo suscitado para que nele tenha regular trânsito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Ofício ID 37878976